Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. A embargante aponta contradição do acórdão sob argumento de que reconhecida a responsabilidade da clínica embargada pelos danos sofridos pelo autor e, ainda assim, foi condenada a ora embargante solidariamente à reparação pelos prejuízos sofridos por aquele. Alega, ainda, omissão por não restar comprovada a hipossuficiência do embargado para deferimento da gratuidade de justiça e por ausência de exame das “argumentações ventiladas pela ora Embargante no decorrer do deslinde processual”.
3. A omissão e a contrariedade apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Pontuo apenas que o deferimento da gratuidade de justiça está devidamente fundamentado no art. 99, § 3o, do CPC, in verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, presunção esta que não foi afastada pelas provas dos autos.
4. Ainda, destaco que restou devidamente consignada no acórdão embargado a responsabilidade solidária das rés, com supedâneo no entendimento consolidade do STJ: “respondem solidariamente a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano, decorrente da má prestação dos serviços, ressalvando-se o direito de regresso, a ser objeto de demanda própria”, motivo pelo qual não há falar em obscuridade. Igualmente, adequadamente fundamentada a decisão embargada quanto à falha na prestação do serviço da clínica médica conveniada, que protelou quanto à realização do exame médico solicitado pelo autor.
5. Por fim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. Ademais, conforme entendimento do STJ: “O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada”. (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.